Tribunal: TJSP
Processo: 2237461-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
R – IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedada a alteração da sentença, após a publicação, salvo nas seguintes hipóteses: a) correção de erro material ou de cálculo; b) acolhimento dos embargos de declaração. 2. A r. sentença proferida na fase de conhecimento, contendo o vício alegado ("citra petita") não foi impugnada pela parte agravante, no momento oportuno, mediante a interposição dos recursos cabíveis. 3. Preclusão temporal, caracterizada. 4. Inteligência do artigo 494, I e II, do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Requerimento tendente à prolação de sentença complementar à anteriormente proferida, com o trânsito em julgado, indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriada, desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2237461-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA "CITRA PETITA" COM O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO RECURSAL À PROLAÇÃO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedada a alteração da sentença, após a publicação, salvo nas seguintes hipóteses: a) correção de erro material ou de cálculo; b) acolhimento dos embargos de declaração. 2. A r.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA "CITRA PETITA" COM O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO RECURSAL À PROLAÇÃO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedada a alteração da sentença, após a publicação, salvo nas seguintes hipóteses: a) correção de erro material ou de cálculo; b) acolhimento dos embargos de declaração. 2. A r. sentença proferida na fase de conhecimento, contendo o vício alegado ("citra petita") não foi impugnada pela parte agravante, no momento oportuno, mediante a interposição dos recursos cabíveis. 3. Preclusão temporal, caracterizada. 4. Inteligência do artigo 494, I e II, do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Requerimento tendente à prolação de sentença complementar à anteriormente proferida, com o trânsito em julgado, indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriada, desprovido.